Tribunal: TJDFT
Processo: 0705232-22.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. VIA INADEQUADA. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. CARÁTER NÃO VINCULANTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELO SUS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. A ação. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada contra o Distrito Federal, objetivando o fornecimento dos medicamentos BISALIV POWER BROAD CBD 20MG/ML e BISALIV POWER FULL 1:100 CBD 20MG/ML, THC 0,3%, na quantidade de 48 frascos anuais de cada, conforme prescrição médica e autorização da ANVISA.
2. As decisões anteriores. O juízo de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência após parecer técnico desfavorável do NATJUS e julgou improcedente o pedido, por entender não estarem preenchidos os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discussão preliminar. A questão preliminar consiste em analisar a inadequação formal do pedido de antecipação da tutela recursal formulado exclusivamente no corpo do recurso de apelação, quando a lei processual exige petição autônoma.
4. Discussão principal. A questão principal consiste em verificar o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ para fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, quais sejam: (i) comprovação da imprescindibilidade do medicamento e ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do tratamento; e (iii) autorização do medicamento pela ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inadequação formal do pedido de antecipação da tutela recursal. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formalizado mediante petição autônoma, conforme determina o artigo 1.012, §3o, do Código de Processo Civil. No caso, o pedido foi formulado apenas no corpo do recurso de apelação, inviabilizando sua apreciação nos moldes apresentados.
6. Imprescindibilidade do medicamento comprovada. A paciente, diagnosticada com Doença de Fabry associada à dor crônica há dez anos, comprovou por meio de relatório médico fundamentado a ineficácia dos tratamentos convencionais disponibilizados pelo SUS e a imprescindibilidade do medicamento à base de canabidiol para seu tratamento, demonstrando o esgotamento das alternativas terapêuticas padronizadas.
7. Hipossuficiência financeira demonstrada. A documentação acostada aos autos comprova a incapacidade financeira da apelante para arcar com o custo estimado do tratamento, no valor de R$ 178.319,10, atendendo ao segundo requisito estabelecido pelo STJ.
8. Autorização da ANVISA para importação do medicamento. Embora o medicamento não possua registro na ANVISA, sua importação foi expressamente autorizada pela agência (Cadastro No 036687.4975795/2023, válido até 1-12-2025), em conformidade com a Resolução RDC No 335 de 2020, atendendo ao terceiro requisito estabelecido pelo STJ.
9. Nota Técnica do NATJUS não vinculativa. Conquanto o NATJUS tenha emitido parecer desfavorável à demanda, tal manifestação possui caráter meramente orientativo, não vinculando o magistrado, conforme entendimento consolidado desta Corte. A conclusão técnica deve ser avaliada em conjunto com as demais provas dos autos, prevalecendo a prescrição do médico assistente.
10. Direito fundamental à saúde. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas abrangentes. No mesmo sentido, o artigo 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal impõe ao ente público o dever de prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido para julgar procedente o pedido inicial, condenando o Distrito Federal a fornecer os medicamentos pleiteados enquanto perdurar o tratamento médico, condenando-se o réu ao pagamento de honorários, aqui estipulados em 10% sobre o valor da causa.
Tese de julgamento: "1. O medicamento à base de canabidiol autorizado para importação pela ANVISA atende ao requisito de registro na agência para fins de fornecimento pelo poder público, nos termos do Tema 106 do STJ. 2. A nota técnica do NATJUS possui caráter orientativo e não vinculante, prevalecendo a prescrição do médico assistente quando fundamentada e circunstanciada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei Orgânica do DF, art. 207, XXIV; CPC, art. 1.012, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.657.156/RJ (Tema 106); STF, RE 1.165.959; TJDFT, Acórdão 0712497-19.2022.8.07.0016.